Tribunal: STF
Processo: Rcl 71064
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Marco Custodio Souza de Almeida Bolzan contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo, no Processo 0002566-66.2020.4.03.6315, por suposto desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 567.985/MT, Tema 27 da Repercussão Geral.  



    O reclamante narra o seguinte:



    [...] com tenros 41 anos de idade, apresenta sérios problemas cardíacos e renais, os quais o incapacita, razão pela qual não consegue exercer atividades laborais que garantam subsistência. 



    Em razão de seus problemas, dirigiu-se à Agência da Previdência Social em 02/07/2019, oportunidade em que pleiteou a concessão do benefício assistencial sob o nºNB87/704.685.341-0, benesse que fora indeferida tendo em vista que foi considerado que o grupo familiar é composto por 4 pessoas, a renda per capita é de R$ 436,83 na data de entrada do Requerimento, sendo, portanto, maior que o permitido pelo inciso VI do artigo 4º do Decreto 6.214/07. 



    Diante do indeferimento administrativo, judicializou-se a questão, tendo havido procedência da demanda em primeiro grau, o que levou a autarquia à recorrer ao Competente Colégio Recursal. 



    Em sede de recurso houve reforma da decisão, sob o singelo argumento de que o recorrente vive em uma casa boa com móveis em bom estado, determinando não só a cessação do benefício como também a devolução no percentual legal. Interposto recurso extraordinário da decisão foi negado seguimento e, em sede de agravo interno este também improvido sob a parca argumentação de que as razões fundam-se em matéria infraconstitucional (doc. 1, p. 3).



    Nesse contexto, sustenta que:



    A decisão é absurda e parcial e, deveria ser examinada por essa Suprema Corte, tendo sido ceifado esse direito do reclamante. 



    Note-se que a matéria figura no rol da repercussão geral.



    Tema 27 - Meios de comprovação do estado miserabilidade do idoso para fins de percepção de benefício de assistência continuada. 



    [...]



    Tese: 



    É inconstitucional o § 3º do artigo 20 da Lei 8.742/1993, que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada previsto no artigo 203, V, da Constituição. 



    Ainda que tal tema trate de idoso, tem-se que aplica-se analogicamente ao caso em tela.



    [...]



    Também temos clara e grave ofensa à norma constitucional, qual seja o art. 203, V da Constituição Federal.



    [...]



    Pois bem, conforme se demonstrará nas razões o artigo supra foi violentado pela decisão de segundo grau, eis que toda a documentação acostada aos autos demonstra a vulnerabilidade física, econômica e social do recorrente. 



    Resta claro nos autos que o reclamante possui as debilidades de saúde permanentes bem como a renda familiar atrai a hipossuficiência econômica e isso não foi expurgado no acórdão recorrido. 



    Atém-se então no presente recurso os motivos que fundamentaram a reforma da decisão de primeiro grau. 



    O simples fato da pessoa possuir uma casa própria ou um automóvel não a retira do estado de vulnerabilidade social. NO CASO O RECLAMANTE É USUFRUTUÁRIO DO IMÓVEL. 



    Dentro desse contexto, a pessoa pode ter uma casa e ainda assim estar dentro da condição de vulnerabilidade social, pois a moradia é bem de necessidade fundamental e a sua aquisição pura e simplesmente não é razão para lhe retirar da condição de miserabilidade, desde que comprovada esta condição, o que ocorre no caso em tela.



    A simples alegação de que o reclamante possui imóvel em boas condições e em bairro com saneamento básico e energia elétrica não afasta a miserabilidade, vez que essa condição pode vir com o tempo, como é o caso em epígrafe. 



    Antes de ser acometido das anomalias o reclamante tinha uma vida normal, adquiriu o imóvel, trabalhava, produzia, porém, com a enfermidade passou à ser improdutivo e portanto hipossuficiente. 



    Pelo argumento do nobre Juiz relator do acórdão a propriedade de um imóvel, importante frisar ÚNICO imóvel, já basta para garantir sua subsistência.



    ORA NOBRES MINISTROS, O QUE VAI ACONTECER É O RECLAMANTE MORRER DE FOME DENTRO DE SUA CASA, OU SEJA, UM POUCO MAIS CONFORTÁVEL QUE AS PESSOAS QUE VIVEM NAS RUAS. 



    Não se pode admitir que essa interpretação tão superficial seja considerada e ratificada pela Suprema Corte, sendo certo que o entendimento do Juízo de primeira instância analisou e julgou corretamente a demanda, considerando todas as nuances fáticas (doc. 1, pp. 5-9 - sem os grifos do original).



    Ao final, requer: 



    a) EM CARÁTER LIMINAR RESTABELECER O BENEFÍCIO DO RECLAMANTE, TENDO EM VISTA NÃO HAVER CONDICÕES DE SUSTENTO;



    b) A reforma da decisão proferida em acordão, para, cassando-a, manter a decisão de primeiro grau que considerou o recorrente apto ao recebimento do LOAS;



    c) Caso não seja esse o entendimento, que seja afastada a decisão que determina devolução de valores recebidos, seja pela impossibilidade de fazê-lo seja pela ausência de má-fé (doc. 1, pp. 14-15 - sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A demanda é improcedente, por ausência de aderência estrita entre os fundamentos do ato impugnado e o paradigma elencado. 



    No julgamento do RE 567.985 RG/MT, Tema 27 da Repercussão Geral, paradigma desta reclamação, em que se discutiu, “à luz do art. 203, V, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de comprovação de miserabilidade do idoso, para fins percepção do benefício de assistência continuada a que alude o referido dispositivo, por outro meio além do previsto no art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93, que considera incapaz de prover a manutenção do idoso a família cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo”, o STF fixou a seguinte tese: 



    É inconstitucional o § 3º do artigo 20 da Lei 8.742/1993, que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada previsto no artigo 203, V, da Constituição.



    O acórdão que julgou procedente o recurso interposto pelo INSS contra sentença de procedência do pedido de concessão do benefício assistencial está assim fundamentado:



    A controvérsia dos autos reside no preenchimento do requisito da hipossuficiência, dado que a deficiência restou comprovada.



    Para fins de concessão do benefício assistencial, o conceito de grupo familiar deve ser obtido mediante interpretação restrita das disposições contidas no § 1º, do art. 20, da Lei 8.742/93 e no art. 16, da Lei 8.8213/91, desde que vivam sob o mesmo teto, até o advento da Lei 12.435/07.07.2011, que alterou substancialmente o conceito de família. (TNU – PEDILEF 00858405820064036301).



    Os julgamentos proferidos na Reclamação n. 4374 e no Recurso Extraordinário n. 567.985, pelo Supremo Tribunal Federal, permitiram aos juízes e tribunais, o exame do pedido da concessão do benefício em comento fora dos parâmetros objetivos fixados pelo artigo 20 da LOAS, podendo-se adotar o critério do valor de meio salário mínimo como referência para aferição da renda familiar per capita. O critério de um quarto do salário mínimo utilizado pela LOAS está completamente defasado e inadequado para aferir a miserabilidade das famílias, que, de acordo com o artigo 203, parágrafo 5º, da Constituição, possuem o direito ao benefício assistencial.



    Nesse contexto, a Súmula 21 da Turma Regional de Uniformização prescreve: ‘Na concessão do benefício assistencial, deverá ser observado como critério objetivo a renda per capita de ½ salário mínimo gerando presunção relativa de miserabilidade, a qual poderá ser infirmada por critérios subjetivos em caso de renda superior ou inferior a ½ salário mínimo.’



    Aplica-se, ainda, a Súmula 22 da Turma Regional de Uniformização: ‘Apenas os benefícios previdenciários e assistenciais no valor de um salário mínimo recebidos por qualquer membro do núcleo familiar devem ser excluídos para fins de apuração da renda mensal per capita objetivando a concessão de benefício de prestação continuada’.



    A despeito do conceito de grupo familiar, deve ser analisado, conforme recente entendimento consolidado pela TRU o dever legal de prestação de alimentos pelos sucessores da parte autora. Prescreve a SÚMULA Nº 23: ‘O benefício de prestação continuada (LOAS) é subsidiário e para sua concessão não se prescinde da análise do dever legal de prestar alimentos previsto no Código Civil ‘



    In casu, o recurso do INSS merece acolhimento dado que o autor não preenche o requisito da hipossuficiência. O autor reside com uma filha, maior de idade. No tocante a renda do grupo familiar, foi declarada à assistente social que: ‘(...) Quanto a renda familiar, informa que atualmente recebe o Benefício de Transferência de Renda ‘Auxílio Brasil’ (R$ 600,00) e cada dois meses recebe o auxílio gás (110,00). A filha Caroline encontra-se desempregada desde dezembro de 2020, onde trabalhava como repositora em supermercado; agora ela realiza ‘bicos’ esporádicos, guando chamam em uma lanchonete próximo de sua casa, mas justifica que pagam R$ 70,00 a diária, mas no mês de março não chamaram nenhuma vez e no mês de fevereiro foi três vezes no mês’.



    Desse modo, verifica-se que, no momento da perícia social a renda per capita era inferior a meio salário mínimo.



    O critério relativo à renda não é absoluto, devendo ser demonstradas condições sociais efetivamente desfavoráveis, o que não é o caso dos autos.



    É possível extrair do laudo social, em especial das fotos anexadas (evento 68), elementos subjetivos que infirmam a miserabilidade do autor: a família reside em imóvel próprio, em condições adequadas de habitação e guarnecido com eletrodomésticos e móveis em bom estado de conservação.



    O imóvel está localizado em bairro com fornecimento de energia elétrica, saneamento básico, transporte e coleta de lixo. A despeito da comprovação de atraso nas contas como IPTU, energia elétrica e água, o autor paga pensão alimentícia a sua outra filha, que com a mãe reside, a cada dois meses. Ademais, os gastos listados não superam a renda noticiada.



    Há, ainda, notícia de existência de veículos em nome do autor, informada pela autarquia em momento anterior a sentença (evento 71). Nota-se que há comprovação de transferência de veículo em 01.12.2021 (evento 78), em momento posterior ao ajuizamento da ação, no valor de R$ 28.000,00.



    Conclui-se, desse modo, que não há preenchimento do requisito miserabilidade, a despeito da autora ser deficiente.



    Recurso do INSS provido para julgar improcedente a ação” (doc. 3).



    Pela leitura dos fundamentos do ato impugnado, percebe-se que a renda familiar mensal per capita do reclamante foi considerada inferior a meio salário mínimo e não motivou a improcedência da ação. As condições sociais do reclamante é que justificaram a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que “não há preenchimento do requisito de miserabilidade”.



    Nesse sentido, não há que se falar em afronta ao referido precedente vinculante.



    Ademais, conforme consta do acórdão que julgou o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante (também indicado como ato reclamado):



    [...] o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 807, sob a sistemática da repercussão geral, assentou sua jurisprudência no sentido de que a controvérsia se limita ao âmbito da legislação infraconstitucional, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Confira-se:



    A questão do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício assistencial de prestação continuada tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    Nessa esteira, entendo que as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada (doc. 4, pp. 4-5).



    Nesse sentido: Rcl 53.275/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/5/2022; e Rcl 70.566/RJ, da minha relatoria, DJe 2/9/2024.



    Portanto, também não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 807/RG, pois os fundamentos do referido julgamento são aplicáveis ao caso concreto. Nesse sentido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 807 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 65.305 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13/3/2024).



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator